Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015 1.040 III. INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA ESTABELECIDO NO RESP 1.769.306/AL E RESP 1.769.209/AL (TEMA 1.009/STJ). MODULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA PELO C. STJ. PENSIONISTA. PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. PAGAMENTO A MAIOR. IRREPETIBILIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RESP 1.244.182/PB (TEMA 531/STJ).
1. Conforme modulação dos efeitos realizada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.769.209/AL e REsp 1769306/AL, é inaplicável a tese alusiva ao Tema Repetitivo 1.009 às ações distribuídas, na primeira instância, antes de 19/05/2021. No caso, havendo sido o mandado segurança distribuído originariamente a este E. Conselho Especial (RITJDFT 13 I c) em 31/10/2018, portanto, anteriormente à data da publicação do acórdão alusivo ao Tema Repetitivo 1.009/STJ (19/05/2021), não há que se falar na incidência do precedente qualificado à espécie.

2. Mantém-se, no caso concreto, a não devolução da verba alimentar recebida de boa-fé pela pensionista, em decorrência de errônea interpretação da legislação por parte da Administração, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o princípio da segurança jurídica (STJ, REsp 1.244.182/PB – Tema Repetitivo 531).

3. Manteve-se inalterado o acórdão 1181771.